Tribunal: STF
Processo: RE 1513139
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra capítulo de acórdão proferido em sede de fiscalização abstrata de lei estadual pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa do julgamento apresenta a seguinte redação:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos III e IV do artigo 11, da Lei Complementar nº 548, de 17 de maio de 2023, do Município de Barueri, que estabelecem, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, limite etário e de altura. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Ausência de razoabilidade. Restrição etária que não se justifica em face da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula nº 683 do E. Supremo Tribunal Federal. Tema nº 646 da Repercussão Geral (ARE nº 678.112 RG/MG. Violação aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual. Limitação de altura para ingresso. Não ofensa do princípio da razoabilidade. Precedentes desta corte. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado, no ponto em que aduziu ser constitucional o inciso III art. 11 da Lei Complementar n. 548/2023 do Município de Barueri/SP, no que estipulou, como requisito para ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal, a altura mínima de um metro e sessenta e cinco centímetros (1,65m) para homens e de um metro e sessenta centímetros (1,60) para mulheres, afronta o disposto nos arts. 5º, caput e LIV; e 144, § 8º; todos da Constituição.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional “a fim de reformar o venerando acórdão para declarar a inconstitucionalidade do inciso III, do art. 11 da Lei Complementar nº 548, de 17 de maio de 2023, do município de Barueri” (eDoc 31, fl. 15).



    É, no essencial, no relato. Decido.



    2. Consoante se observa do acórdão recorrido no ponto devolvido à apreciação do Supremo, a norma que fixou a altura mínima de um metro e sessenta e cinco centímetros (1,65m) para homens e de um metro e sessenta centímetros (1,60) para mulheres como um dos requisitos para ingresso na carreira da Guarda Civil Municipal de Barueri/SP foi declarada constitucional sob os seguintes fundamentos:



    Por outro lado, não se verifica vício de inconstitucionalidade nas limitações de altura previstas.



    A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de ser possível tal exigência para ingresso em determinadas carreiras públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira (ARE 1.387.784/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.07.2022; ARE 888.466/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.06.2015).



    Assim sendo, não há inconstitucionalidade no dispositivo impugnado que estabelece restrição relacionada à altura para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal de Barueri, já que as atribuições do guarda municipal estão relacionadas, como visto acima, à área de segurança (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal), e nesse tipo de atividade o porte físico do servidor pode ser considerado relevante, não ofendendo o princípio da razoabilidade.



    Entretanto, o Plenário da Corte, por maioria, ao apreciar RE 1.465.829 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, no qual examinada lei municipal que também estipulara altura mínima para integrar efetivo de Guarda Civil Municipal, assentou dever ser conferida interpretação conforme à Constituição no sentido de que a disposição municipal reflita o parâmetro de altura mínima indicado na Lei Federal n. 12.705/2012, a qual dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, conforme indica a ementa desse precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 



    2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 



    3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.



    Nessa Lei Federal n. 12.705/2012 (art. 1º, XIII), prevê-se para ingresso na carreira militar do Exército a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).



    Assim, tenho que o acórdão vergastado, na parte impugnada pelo apelo extremo, deve ser reformado para se adequar ao assentimento prolatado pela Suprema Corte em igual controvérsia.



    Ressalto, por fim, em consonância com a orientação firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 376.440, Relator o ministro Dias Toffoli, que não viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) decisão monocrática mediante a qual se avalie a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado ato normativo, porquanto o pronunciamento vai ao encontro da ótica deste Tribunal fixada pelo seu Pleno ao julgar o RE 1.465.829.



    A esse respeito, reproduzo, por elucidativa, passagem da manifestação do ministro Teori Zavascki por ocasião do julgamento daqueles aclaratórios:



    5. É sob essa perspectiva, de se estar presente a processo de natureza objetiva, que deve ser considerado o regime de julgamento do recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à autorização conferida ao relator para decidi-lo monocraticamente, nos casos previstos no 557, § 1º-A, do CPC. A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais.



    6. Assim, em princípio, não se mostram viáveis julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante.



    Ademais, em obediência ao art. 97 da Constituição, eventuais recursos internos contra decisão monocrática formalizada no âmbito de recurso extraordinário ou recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido em ação direta estadual serão processados e julgados pelo Plenário, consoante o decidido em Questão de Ordem dirimida no RE 913.517, Relator o ministro Gilmar Mendes, na Sessão Virtual de 15 a 22 de março de 2024. 



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11, III, Lei Complementar n. 548/2023 do Município de Barueri/SP, no sentido de que a envergadura mínima para ingresso na carreira da Guarda Civil dessa unidade da federação corresponda à prevista na Lei Federal n. 12.705/2012 (art. 1º, XIII).



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle abstrato de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente